Tribunal: STF
Processo: Rp 881
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-13
Data de publicação: 1972-12-13

Ementa:
-I-A INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SE PRESUME. HÁ DE RESULTAR DE
MANIFESTA OFENSA A LEI MAGNA: II- AS REGRAS INSITAS NO ART. 144,
INC.II, LETRAS A, B, E C, DO DIPLOMA BASICO, DISCIPLINADORES DA
PROMOÇÃO DOS JUIZES ESTADUAIS NÃO SÃO DE TAL PORTE A IMPEDIR A
PROMOÇÃO DO MAGISTRADO, INTEGRANTE DO TRIBUNAL DA ALÇADA, AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VISANDO UMA ELEVADA SOLUÇÃO POLITICA, NA SUA
EXATA ACEPÇÃO, A RESOLUÇÃO N. 46, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS, ESTABELECEU PARA O EFEITO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE
DESEMBARGADOR, QUE O ADVOGADO E O MEMBRO DO MINISTÉRIO  PÚBLICO
COMPONENTES DO TRIBUNAL DE ALÇADA CONSERVAM A CATEGORIA QUE
PROPORCIONOU O SEU INGRESSO NESTE TRIBUNAL. COM ISSO TEVE PRESENTE,
INCLUSIVE, QUE O QUINTO E SEMPRE PREENCHIDO PELO CRITÉRIO DO
MERECIMENTO. CUIDA-SE DE UMA CONSTRUÇÃO QUE NÃO VULNERA A REGRA DO
ART. 144, INC.IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AS NORMAS DO PAR. 1 DO ART. 17, E DOS ARTS. 18 E 19, IN FINE, DA
RESOLUÇÃO N. 46, DE 29.12.1970, BAIXADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE MINAS GERAIS, NÃO CONTRADIZEM A LEI MAGNA. IMPROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO.